Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702445-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERVAREJO COMERCIAL LTDA. Em face da decisão de ID 36964403, em que alega erro material, pois “em nenhum momento, foi requerida autorização para se realizar depósito judicial”. Sustenta que, o que se requer é que se reconheça os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II do CTN. Argumenta que o depositar o crédito tributário em juízo é direito subjetivo do contribuinte. Colaciona jurisprudência do STJ. Alega que, independentemente da decisão na Suspensão de Segurança, proferida pelo Presidente do TJDFT, a embargante sempre estará resguardada pelo direito normatizado no art. 151, II do CTN. É o relatório. DECIDO. Analisando mais detidamente o caso, entendo que, em que pese a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.00, por meio do qual foi deferida liminar para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham, por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquotas) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, tal medida não inviabiliza a apreciação e julgamento do presente recurso de apelação. De fato, conforme entendimento do STJ, o depósito judicial é direito do contribuinte e implica em suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Nesse sentido, o REsp 196.235/RJ, in verbis: Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil versus Município do Rio de Janeiro TRIBUTÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - IPTU - DEPÓSITO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DIREITO DO CONTRIBUINTE - CTN, ART. 151, II - PRECEDENTES. - Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a parte tem o direito de efetuar o depósito judicial do crédito tributário, seja nos autos de ação declaratória, anulatória ou medida cautelar, a fim de suspender a sua exigibilidade. - Recurso conhecido e provido. Diante do exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, revogar a decisão de ID 36964403, cancelando a expedição de alvará de levantamento, e reconhecer que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise e posterior inclusão em pauta. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022